Tribunal: TJBA
Processo: 8042401-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042401-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARQUIMEDES FRANCO BISNETO Advogado(s): MATHEUS IAN TELLES FREITAS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS. SUSPENSÃO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VERBAS PRETÉRITAS POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ARQUIMEDES FRANCO BISNETOS, contra a decisão monocrática de ID 76819492 denegou a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade no ato que determinou a suspensão do pagamento de salários do impetrante; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via processual adequada para postular pagamento retroativo de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito líquido e certo deve estar comprovado de plano por meio de prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória no mandado de segurança. 4. O impetrante não apresentou documentos suficientes para comprovar a ilegalidade do ato administrativo que suspendeu sua remuneração. 5. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece quando ausente prova inequívoca de ilegalidade. 6. O mandado de segurança não se presta à cobrança de valores pretéritos, sendo via inadequada para obtenção de efeitos financeiros retroativos, conforme Súmulas 269 e 271 do STF e art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. 7. A concessão de segurança, se possível, restringe-se aos efeitos patrimoniais a partir da data da impetração, vedada a retroação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O direito líquido e certo no mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, não sendo admitida produção de provas. 2. O mandado de segurança não é meio adequado para pleitear valores salariais retroativos, sendo restrito aos efeitos financeiros a partir da data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 14, § 4º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, REsp nº 1.414.714/2015; STJ, REsp nº 1.834.093/2020; STJ, AgInt no MS nº 19.443/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042401-23.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ARQUIMEDES FRANCO BISNETO e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06